Tribunal: TJDFT
Processo: 0734233-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou a penhora de saldo em conta bancária, indeferindo pretensão do Agravante de ver levantada a penhora por se tratar de conta-salário. O agravo busca a reforma da decisão dizendo que os valores da conta têm como origem o salário dele Agravante e as aplicações em CDB são feitas automaticamente para preservação do valor do dinheiro. É a suma da pretensão recursal. Inicialmente supero a questão da tempestividade do recurso. Conforme certificado pela Secretaria, no dia final para apresentação do agravo(a 22 de outubro de 2021) o sistema informatizado do Tribunal ficou fora do ar em duas oportunidades, embora por poucos minutos. Ocorre que essas falhas denotam a instabilidade do sistema eletrônico no dia referido e o Agravante comprovou satisfatoriamente que tentou protocolar a peça recursal. Fica presente o ânimo de recorrer, daí que a relevação do dia final para o dia útil seguinte é razoável. Considero tempestivo o recurso. A penhora incidiu sobre conta na qual o Recorrente recebe salário. O valor penhorado foi de R$ 6.997,69. O extrato da conta corrente anexado ao recurso indica gastos pessoais e os valores sobrantes, de pequena monta, permanecem aplicados na modalidade CDB para, segundo diz o Recorrente, manter o valor do dinheiro. A um primeiro exame parece ter-se dado o caso de penhora de valores oriundos de salário, o que contraria disposição legal de que salários são impenhoráveis (Art. 833, IV, do CPC), daí porque concedo efeito suspensivo ativo, determinando o desbloqueio do valor e possibilitando o levantamento pelo Recorrente. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator